Tribunal: TJSP
Processo: 2049110-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto Territorial, Taxa de Bombeiros e Contribuição de Serviços de Iluminação Pública do exercício de 2013. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada, para reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de bombeiros e extinguir a execução quanto à mesma, prosseguindo quanto ao IPTU e quanto à Contribuição de Melhoria.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto Territorial, Taxa de Bombeiros e Contribuição de Serviços de Iluminação Pública do exercício de 2013. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada, para reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de bombeiros e extinguir a execução quanto à mesma, prosseguindo quanto ao IPTU e quanto à Contribuição de Melhoria. Insurgência da Fazenda Pública. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Execução distribuída em abril de 2018, referente a créditos do exercício de 2013. Reconhecimento da inconstitucionalidade que afeta os créditos executados, ainda que reconhecida a modulação dos efeitos do RE destacado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049110-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO DE
BAURU, é agravado LUIZ CARLOS PAGANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049110-36.2020.8.26.0000 -Voto no 17106
2
Voto n. 17106
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2049110-36.2020.8.26.0000
Comarca:
Bauru
Agravante:
Município de Bauru
Agravado:
Luiz Carlos Pagani
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto Territorial,
Taxa de Bombeiros e Contribuição de Serviços de Iluminação
Pública
do
exercício
de
2013.
Decisão
que
acolheu
parcialmente exceção de pré-executividade apresentada, para
reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de bombeiros e
extinguir a execução quanto à mesma, prosseguindo quanto ao
IPTU e quanto à Contribuição de Melhoria. Insurgência da
Fazenda Pública. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que
considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de
agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.
Execução distribuída em abril de 2018, referente a créditos do
exercício de 2013. Reconhecimento da inconstitucionalidade
que afeta os créditos executados, ainda que reconhecida a
modulação dos efeitos do RE destacado. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Bauru contra a r. decisão copiada às p. 68/69, que, nos autos da
execução fiscal de no 1506062-36.2018.8.26.0071, acolheu parcialmente a exceção de
pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravado, e extinguiu a execução
fiscal no tocante à Taxa de Serviços de Bombeiros, prosseguindo em relação aos
créditos oriundos de Imposto Territorial e Contribuição de Melhoria. Não houve
condenação em honorários.
Sustenta a municipalidade agravante, em síntese, que (I) a taxa de
bombeiros estabelecida pelo município de Bauru já foi objeto de ação pretendendo a
declaração de inconstitucionalidade da norma, tendo a mesma sido declarada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049110-36.2020.8.26.0000 -Voto no 17106
3
constitucional pelo E. STF em 10 de abril de 2008; (II) o novo entendimento fixado
em sede de repercussão geral apenas deveria ser aplicado ao município para os fatos
geradores ocorridos após a sua prolação. Requer a reforma da r. sentença, prosseguindo-
se a execução fiscal (p. 01/07).
Não houve pedido liminar ou de atribuição de efeito suspensivo.
O agravado apresentou contraminuta de p. 13/15, alegando, em
síntese, que: (I) em que pese o C. STF tenha aplicado a modulação dos efeitos do
julgamento do recurso extraordinário 643.247/SP, foi feita a ressalva quanto às ações
anteriormente ajuizadas, de forma que, a estas, se aplica o entendimento pela
inconstitucionalidade.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Bauru em
face de Pagani Comercio Administração e Urbanismo Ltda, objetivando a
cobrança de Imposto Territorial, Taxa de Serviço de Bombeiros e Contribuição de
Serviços de Iluminação Pública do exercício de 2013, no valor total de R$ 4.410,41.
Devidamente citado (cf. AR. de citação de p. 25), o executado
compareceu aos autos, apresentando exceção de pré-executividade (p. 26/33 dos autos
da execução) em que alegava, em síntese: (I) impossibilidade de cobrança do IPTU
sobre o imóvel tributado, tendo em vista que se trata de área rural; (II) é nula a
cobrança da Taxa de Bombeiros, em razão da inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF; (III) havia ocorrido a prescrição originária dos créditos.
A exequente apresentou impugnação à exceção de pré-
executividade de p. 54/59.
Após, foi proferida a decisão de p. 68/69, que acolheu parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049110-36.2020.8.26.0000 -Voto no 17106
4
a exceção de pré-executividade apresentada, reconheceu a inconstitucionalidade da
Taxa de Bombeiro, com fundamento no decidido em sede de recurso extraordinário
643.247/SP, e extinguiu a execução, quanto à cobrança da mesma, prosseguindo-se
quanto aos demais tributos.
Pois bem.
Preliminarmente, na execução fiscal admite-se defesa pela chamada
exceção ou objeção de pré-executividade, versando questões suscetíveis de cognição de
plano, sem prévia dilação probatória.
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
consolidado na Súmula 393, do seguinte teor:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
No caso dos autos, no campo restrito da exceção de pré-
executividade, que não comporta dilação probatória, o excipiente, ora agravado,
efetivamente apresentou prova pré-constituída capaz de respaldar a sua pretensão no
que se refere ao reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa executada, de forma
que não há que se falar em inadequação da via eleita, ao menos para o tema em
questão.
No mérito, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento
sob o regime de repercussão geral, negou provimento a recurso do Município de São
Paulo (RE 643.247) e reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa
de Combate a Sinistros (Lei Municipal n. 8.822/1978), criada com o objetivo de
ressarcir o erário municipal do custo da manutenção do serviço de combate a
incêndios (Tema 16). Segue a ementa do referido julgado:
“Taxa de combate a incêndio Inadequação constitucional. Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049110-36.2020.8.26.0000 -Voto no 17106
5
visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação
do Município em tal campo.” (RE 643247, Relator(a): Min. Marco
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, Acórdão eletrônico
Repercussão Geral - Mérito DJe-292 Divulg 18-12-2017 Public 19-12-2017)
Restou estabelecido, por meio da tese fixada no julgamento do RE
643.247, que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação,
e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”.
Contudo, em Sessão Plenária realizada em 12/06/2019, a Suprema
Corte, apreciando os fundamentos dos embargos declaratórios opostos pelo Município
de São Paulo, acolheu o pedido com o fim de modular prospectivamente os efeitos da
tese acima mencionada, a partir da data da publicação da ata de julgamento
(01/08/2017), ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. No caso concreto a
execução fiscal foi ajuizada em abril de 2018, após o prazo fixado para aplicação
dos efeitos do julgado.
Confira-se a ementa e decisão do E. STF:
Ementa: INCONSTITUCIONALIDADE - QUÓRUM MAIORIA
ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da
Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo
suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA
PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no
manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de
jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia
prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e
ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de
declaração protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes
provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da
data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu
dos embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049110-36.2020.8.26.0000 -Voto no 17106
6
negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Não participou,
justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
Diante do exposto, era mesmo de rigor a extinção da execução no
que se refere à Taxa de Bombeiros.
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r.
sentença deve ser mantida.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo, consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que a parte
suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)